Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS.. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Trata-se de apelação em que se pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a incidência do juros moratórios a partir da citação do réu.
2. Presentes pressupostos que indicam que a pessoa jurídica não possui recursos para arcar com os custos do processo sem comprometer o desenvolvimento de suas atividades.
3. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios é o vencimento de obrigação, nos termos do artigo 397, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.